Tribunal: TJBA
Processo: 8125825-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125825-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIZURE LIZ PINHO PIROPO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA Nº 01/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA NA 1016ª POSIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8000783.45.2017.805.0000
JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE (
LEADING CASE)
RECONHECEU O DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ POSIÇÃO 964ª, NÃO ALCANÇANDO A APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº8125825-28.2022.8.05.0001, na qual figura como apelante MIZURE LIZ PINHO PIROPO e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça